Tribunal: STF
Processo: Rcl 68633
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Mara Rosana Ribeiro Bencz contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância da Súmula 727/STF.



    A defesa técnica sustenta que o TJSC negou provimento ao agravo em recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal como se agravo interno fosse e, mesmo após ser provocado a sanar o vício por meio de embargos de declaração, manteve a decisão embargada, em evidente usurpação da competência do STF.



    Alega que a análise do mérito desse recurso pelo tribunal de origem resulta em flagrante violação à Súmula 727/STF.



    Ao final, requer o provimento da reclamação para que:



    - Seja reconhecida a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal e, por consequência, 



    - Seja avocado a conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos nº 0002037-80.2018.8.24.0048, em trâmite perante a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que, 



    - Seja o Agravo contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário processado e julgado perante este Supremo Tribunal Federal, porquanto de competência exclusiva da Corte.



    Por oportuno, requer-se ao Excelentíssimo Ministro Relator a ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO à Reclamação, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil e art. 158 do RISTF, suspendendo o curso do processo de origem até julgamento final da presente reclamação (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    [...]



    1. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual é conhecido. 



    Superado esse introito, procede-se à análise das razões declinadas na presente insurgência recursal, a qual será realizada em tópicos.



    2. Tema 339/STF



    [...]



    A 2ª Vice-Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, por considerar o posicionamento refratário do Pretório Excelso firmado por ocasião do julgamento do AI 791.292/PE, no sentido de que o inc. IX, do art. 93, da Constituição da República, não impõe ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações sobre cada um dos argumentos das partes, mas sim a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento. 



    Nada obstante a Câmara julgadora ter chegado à conclusão contrária ao interesse da reclamante, o decisum objeto do recurso excepcional está suficientemente fundamentado e, além disto, no voto estão explicitados de forma clara e precisa os motivos que levaram a decidir deste modo, a afastar a alegada contrariedade ao texto constitucional.



    Para melhor elucidar a questão, convém transcrever o acórdão da lavra do eminente Desembargador Alexandre D'ivanenko, proferido no âmbito da 4ª Câmara Criminal desta Corte (evento 28, ACOR1):



    [...]



    O Colegiado, valendo-se da menção e transcrição de normas e jurisprudência pertinentes ao caso, expôs de maneira estritamente fundamentada as razões de decidir, as quais se mostram aptas a motivar a solução que conferiu ao litígio, tendo sido abordados pontos relevantes e essenciais ao deslinde da causa.



    Nesse passo, a despeito da insurgência da parte, no sentido de que deve ser considerada a “nulidade da sentença/acórdão que se fundamenta em documentos, processos e informações não constantes nos autos, o que viola diretamente a necessidade de fundamentação da decisão judicial (CRFB/88, art. 93, IX)”, depreende-se do aresto que os motivos que deram azo à busca e apreensão estão devidamente manifestados nos autos n. 0901452-03.2018.8.24.0048, nos quais, inclusive, “os interesses da ré são patrocinados pelos mesmos advogados atuantes neste feito, conforme se verifica da procuração constante no evento 48 do mencionado processo” (evento 28, VOTO2). 



    Consequentemente, não há falar em ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF, haja vista a ausência de prejuízo que pudesse levar à nulidade do processo, mostrando-se escorreito o enquadramento do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal (Tema 339) à hipótese discutida.



    [...]



    Pelas razões expostas, vislumbra-se que o juízo de enquadramento realizado pela 2ª Vice-Presidência com relação ao Tema 339/STF afigura-se irretocável. 



    3. Tema 660/STF



    Atinente à matéria relacionada ao Tema 660/STF, a 2ª Vice-Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por considerar o posicionamento refratário do Pretório Excelso, no sentido de que inexiste repercussão geral por suposta violação, dentre outros, dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada e do devido processo legal, quando decorrente de ofensa reflexa.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos em que se alega ofensa aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/1988), do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/1988), tem reiteradamente decidido que, se a constatação de eventual violação a esses dispositivos constitucionais depender de análise de legislação infraconstitucional, como no caso dos autos, haverá ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Em decorrência, inadmite-se a interposição de recurso extraordinário.



    [...]



    A despeito de eventuais singularidades casuísticas ou de elementos periféricos circunstancialmente debatidos, há clara identidade entre o caso concreto e a ratio decidendi estabelecida no paradigma (ARE n. 748.371/MT – Tema 660). Nas duas oportunidades, torna-se obrigatório o revolvimento analítico do panorama infraconstitucional subjacente ao dispositivo constitucional alegadamente desrespeitado.



    Em suma, embora a tese esposada no apelo extremo exiba como referência o art. 5º, LIV, e LV, da CF/88, a matéria suscitada demanda a verificação, concreta e circunstancialmente, de eventual transgressão aos dispositivos da Lei 10.826/2003; bem como ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, invocado pela recorrente nas razões recursais. 



    E se assim o é, não há falar em juízo de adequação equivocado, porquanto inexiste divergência entre a compreensão firmada no aresto paradigma do Pretório Excelso (Tema 660/STF) e o que restou decidido por este Tribunal de Justiça.



    [...]



    4. Logo, havendo coincidência entre a jurisprudência consolidada pelo Pretório Excelso (Temas 339 e 660) e as decisões proferidas pela Câmara julgadora, impunha-se negar seguimento ao reclamo extraordinário da agravante, de sorte que o desprovimento do presente recurso é medida imperativa. 



    5. Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento (doc. 5, pp. 4-16).



    Da leitura da decisão impugnada, constato não haver usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque o TJSC apenas exerceu competência própria ao negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil - CPC, em razão da aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 (doc. 5).



    Observo, ademais, que, por expressa disposição legal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC, cabe agravo interno dirigido ao tribunal de origem e não o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, direcionado ao competente tribunal superior, a teor do art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do CPC. 



    Nesse sentido, destaco:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.999 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339). Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. ARE 748.371-RG (Tema 660). Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Não ocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Agravo a que se nega provimento. 



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339) e do ARE 748.371-RG (Tema 660), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 



    2. O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Dessa forma, a decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível, como na hipótese vertente. Precedentes. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 42.931 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/9/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. O agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil não é o recurso cabível para questionar negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em entendimento firmado sob o regime da repercussão geral. 



    2. O órgão reclamado, ao tratar dos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, expressamente invocou as orientações de repercussão geral consubstanciadas nos Temas n. 339 e 660, de modo a revelar incabível o agravo em recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 49.070 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/4/2022).



    Desse modo, a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do STF.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Por fim, anoto que a alegada violação à súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 727 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator